Tribunal: TJES
Processo: 0016507-05.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016507-05.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECONOMICO S A CREDITO IMOBILIARIO CASAFORTE

APELADO: JAQUELINE SCHARPEL CONCEICAO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO IMÓVEL. POSSE MANSA E PACÍFICA. ÂNIMO DE DONO. MORADIA. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBLIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não há que se falar na impossibilidade de aquisição do imóvel por usucapião em razão de liquidação extrajudicial, tampouco por se tratar de contrato oriundo do Sistema Financeiro Habitacional. 2) Tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro Habitacional. 3) Desídia da instituição financeira, que se manteve inerte por mais de mais de seis anos e, portanto, se demonstrou confortável com a situação do imóvel, não criando qualquer empecilho aos apelados, o que só enfatiza ainda mais a posse mansa e pacífica dos moradores por longo período. 4) Restam preenchidos os requisitos da usucapião especial urbana individual insculpidos tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados). 5) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

OTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ECONÔMICO S. A.
em face da sentença (ID 5672217, fls.201/204) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação usucapião especial urbano
,
julgou procedente o pedido autoral para declarar em favor de
JAQUELINE SCHARPEL CONCEIÇÃO e GLEISER LUIZ MACIEL

a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel de 242 m2, localizado no endereço Rua Carcará, nº 21, Serra Dourada III, Serra/ES.

Em suas razões recursais (ID 5672217 - fls. 208/235) o recorrente defende a impossibilidade de usucapião em virtude do regime de liquidação extrajudicial.

Alega, ainda, a inviabilidade de se usucapir bens oriundos de contrato pelo sistema financeiro habitacional, possuindo, portanto, caráter de bem público que, por sua vez, impede a usucapião ante o teor da Súmula nº 340, do STF.

Assenta, ainda, a ausência de
animus domini
, eis que os apelados estavam entre os 110 ocupantes que enviaram proposta para regularização da propriedade.

Afirma, ao final, a precariedade da posse exercida.

Contrarrazões
(ID nº 5672217- fls. 244/248)
pelo desprovimento do recurso.

De plano destaco que
as questões deduzidas pelo Apelante já foram apreciadas em diversas oportunidades por este Egrégio Tribunal de Justiça
,
não assistindo razão
quanto à
impossibilidade de aquisição do imóvel por usucapião em razão de sua (do Apelante) liquidação extrajudicial, tampouco por se tratar de contrato oriundo do Sistema Financeiro Habitacional
. Nesse sentido, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – POSSIBILIDADE – ART. 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO – ART. 1.240, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a propositura de ações visando o reconhecimento da ocorrência de prescrição aquisitiva. Precedentes
. 2. Preenchidos os requisitos insculpidos, tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), é de se reconhecer a usucapião especial urbana. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004126-62.2014.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO. ART. 1.240 CC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INTERVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como se verifica do enunciado da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, o que não fora observado pelo recorrente, que sequer colacionou o balancete analítico indicado nas razões recursais. 2. A interrupção do prazo prescricional pela decretação da liquidação judicial nos termos do art. 18, alínea e, da Lei 6.024/74, somente ocorre referente às obrigações da instituição financeira, não se aplicando, ao caso dos autos. Além disso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário.”.
(STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1985667/ES, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 01/04/2022) 3. O recorrente não logrou comprovar qualquer tentativa de recuperação da posse até o ano de 2014, quando enviou uma notificação à recorrida informado-a acerca da autorização obtida para a venda direta do imóvel e questionando-a quanto à existência de interesse na aquisição, bem como indicando a realização de leilão em caso de ausência de interesse de compra. Mesmo após a adjudicação do bem pela instituição financeira recorrente, no ano 1997, ela nada fez para retirar a recorrida do bem, situação que além de não constituir óbice à declaração de usucapião, torna ainda mais evidente o exercício da posse mansa e pacífica pela apelada. 4. Tendo em vista que a recorrida exerceu, com ânimo de dona, a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1994, estabelecendo nele sua moradia habitual, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.240 do CC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 00220335-09.2014.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO URBANA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEI 6.024/74 POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - IMÓVEL QUE NÃO POSSUI CARÁTER DE BEM PÚBLICO ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS PREENCHIDOS ANIMUS DOMINI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO INTERVERSÃO DA POSSE RECURSO IMPROVIDO. 1. As previsões do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74 determinam a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. Todavia, conforme entendimento já sedimentado do c. STJ, o referido dispositivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento das ações de conhecimento em face da instituição liquidanda. Assim, também as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74. 2. Da mesma forma, a alínea e) do dispositivo legal, ao determinar a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição liquidanda, tem por escopo resguardar eventuais direitos de seus credores de exigirem a obrigação devida pela empresa, enquanto se processa a liquidação extrajudicial. Desse modo, não se inclui nessa interrupção a prescrição aquisitiva, dada a sua natureza diversa, decorrente do reconhecimento de uma situação de fato, e portanto, já existente.
Possibilidade de usucapião de imóvel de instituição em regime de liquidação extrajudicial. Precedentes deste e. TJ/ES. 3. Muito embora a Caixa Econômica Federal tenha atuado como interveniente no contrato, o imóvel em questão não lhe pertence
e não constitui parte de seu patrimônio, sendo certo que o bem foi adjudicado ao banco apelante no ano de 1997, conforme por ele próprio reiteradamente afirmado e comprovado pelas anotações na matrícula do imóvel. 4.
Tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro de Habitação.
5. A apelada reside no imóvel, exercendo sobre ele posse ininterrupta, desde o ano de 1990. Não obstante a obtenção da adjudicação do imóvel pelo banco em 1997, não logrou a instituição financeira a comprovação de qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ano de 2014, quando supostamente teria notificado a autora visando a regularização da situação fato esse não comprovado. 6. O art.1203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas relativa da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse da apelada pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita interversão da posse, que passa a obter caráter ad usucapionem, em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII. 7. Preenchidos os requisitos previstos no art.1.240 do Código Civil e art.183 da Constituição para a usucapião urbana, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de piso. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150198793, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Indubitável, portanto, que,
tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião
pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro Habitacional.

Nada obstante, saliento ainda que, conforme entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional de fato não possa ser usucapido faz-se necessário que a Caixa tenha diligenciado, no prazo da prescrição aquisitiva, no sentido de retomar o bem e seu refinanciamento, o que não ocorreu no caso sob exame.

Superada a alegação de impossibilidade de prescrição aquisitiva do imóvel, e volvendo os olhos aos contornos fáticos subjacentes ao presente caso concreto,
extrai-se dos autos que os Apelados residem no imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 2008
(confira-se contrato particular de compra e venda às fls. 24/26 e documentos de fls. 32/38),
que se protraiu no tempo sem qualquer oposição até 2014.

Por outro lado,
não logrou o apelante a comprovação de qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ano de 2014,
quando supostamente solicitou a desocupação do imóvel para realização de leilão – sendo de se ressaltar, entretanto, que
não juntou o banco apelante qualquer comprovação sequer nesse sentido.

Salta aos olhos a completa desídia da
instituição financeira, que se manteve inerte por mais de mais de seis anos
e, portanto, se demonstrou confortável com a situação do imóvel,
não criando qualquer empecilho aos apelados, o que só enfatiza ainda mais a posse mansa e pacífica dos moradores por longo período.

Da mesma forma,
a simples proposta formulada pelos apelados, em 2014, de regularização da situação do imóvel junto ao banco não possui o condão de afastar seu nítido
animus domini
sobre o bem.

Assim, como bem observado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
,
restam preenchidos os requisitos da usucapião especial urbana individual insculpidos tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2
(duzentos e cinquenta metros quadrados).

Desta forma,
reafirmando o entendimento exarado por este egrégio Tribunal em casos semelhantes a este sob exame
,
envolvendo a mesma instituição financeira apelante e dão conta dos mesmos argumentos por ela apresentados
neste feito,
mantenho a sentença em todos os seus termos
,
que declarou em favor de
JAQUELINE SCHARPEL CONCEIÇÃO e GLEISER LUIZ MACIEL

a ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel de 242 m2, localizado no endereço Rua Carcará, nº 21, Serra Dourada III, Serra/ES. Somente a título de exemplo, colaciono os julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - POSSIBILIDADE ART. 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO ART. 1.240, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. A liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a propositura de ações visando o reconhecimento da ocorrência de prescrição aquisitiva. Precedentes. 2. Preenchidos os requisitos insculpidos, tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), é de se reconhecer a usucapião especial urbana. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante banco econômico s/a e Apelada ALEXANDRA MANCINI RAMOS SANTANA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170193881, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ABANDONO APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AQUISIÇÃO DA USUCAPIÃO. INAPLICÁVEL ARTIGO 18 DA LEI Nº 6.024/1974. POSSE MANSA E PACÍFICA. ÂNIMO DE DONO. MORADIA. PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.038, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade, de modo que resta prejudicado o pleito, o qual pode ser analisado em sede de recurso excepcional, caso comprovada a contemporaneidade da precariedade financeira. 2. Na ação civil pública tombada sob o nº 0030588-56.2014.8.08.0048, movida pela Defensoria Pública Estadual, que assiste os apelados, e que teve por escopo a manutenção na posse de 119 (cento e dezenove) famílias em suas moradias, diante de apontada turbação do ora apelante, que estava procedendo à venda dos imóveis dos conjuntos habitacionais Serra Dourada II, III, Mata da Serra e Porto Canoa, situados no Município de Serra/ES, em leilões extrajudiciais, após transcurso do prazo prescricional para aquisição da usucapião, foi afastada a tese de que o art. 18, da Lei nº 6.024/1974, presta-se a suspender a prescrição aquisitiva. Precedentes do TJES. 3. Hipótese em que está devidamente comprovado nos autos que os apelados estabeleceram sua moradia habitual no imóvel seis anos após a adjudicação do apelante (que se manteve inerte desde então por dezesseis anos), exercendo a posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, por mais de dez anos. 4. Somente em 2014 o apelante notificou os apelados sobre o leilão do imóvel que foi por ele adjudicado dezesseis anos antes, os quais, portanto, foram beneficiados pelo lapso da prescrição aquisitiva, que, conforme já decidiu este egrégio colegiado, não é suspenso pelo fato de ter sido decretada a liquidação extrajudicial do apelante. 5. O imóvel em questão não pertence à Caixa Econômica Federal, a qual figurou como interveniente do contrato originário, que sequer foi firmado com os apelados, e muito menos com a possuidora antecessora, sendo que a tese de que o bem é público, porquanto vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, não foi aventada na contestação e caracteriza-se como inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150038932, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO. POSSE ANIMUS DOMINI . LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18, DA LEI 6.024/1974. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O autor exerce posse sobre o imóvel usucapiendo desde o ano de 1998, com animus domini , utilizando-o como moradia. 2) Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que (a) Segundo a letra a do art. 18 da Lei 6.024/1974, a decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira tem por efeito a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. (b) A interpretação literal e teleológica do dispositivo indica que a suspensão é apenas da ação, não da prescrição aquisitiva, e tem por escopo preservar a massa liquidanda a fim de manter a par conditio creditorum, concedendo tratamento igualitário em relação a todos os credores. Inclusive, o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de que a dita suspensão não se aplica às ações de conhecimento. (c) A suspensão, destarte, incide em benefício daqueles credores da instituição liquidanda que exerceram contra ele direito pessoal e obtiveram título hábil à execução coletiva. (d) A letra e do aludido art. 18 da Lei 6.024/1974 ainda dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição. (e) A indisponibilidade é atribuída apenas ao devedor e a suspensão se refere tão somente aos prazos prescricionais das obrigações da liquidanda. A prescrição aquisitiva fica afastada, pois, dessa regra, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido, seja pela natureza do direito a usucapião. (f) Tratando-se de direito real decorrente do decurso do tempo, a usucapião, em verdade, se caracteriza como um fato jurídico. O autor, na condição de possuidor, é pessoa alheia ao campo obrigacional do falido e exerce a alegada posse independentemente da pessoa do proprietário, de suas qualidades ou de sua solvência. (g) No campo da falência, que possui regime jurídico semelhante, prevalece o entendimento de que a aquisição do domínio, via usucapião, não é vedada e muito menos suspensa. (Apelação n. 0010810-66.2015.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 08-05-2018, data da publicação no Diário: 16-05-2018). 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160007166, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS. CINCO ANOS. ÂNIMUS DOMNI. AUSÊNCIA DE OUTRO BEM REGISTRADO EM NOME DO POSSUIDOR. POSSE JUSTA. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. Nos termos da Carta Magna, a quele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. II. O art. 18 da Lei 6.024/74 dispõe que a decretação da liquidação extrajudicial tem o condão de interromper a prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição e não os casos de prescrição aquisitiva. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150262391, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2023 às 13:58:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48252506112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR